Tribunal: TJSP
Processo: 1026907-77.2023.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ricardo Pereira Junior
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Cartão de crédito - Reserva de margem consignável (RMC) – Pretensão da parte autora fundada ausência de transparência da parte apelada ao induzir à contratação de uma modalidade de empréstimo diferente da desejada - Sentença de improcedência - Insurgência da parte autora pretendendo a procedência total da ação - Prova conclusiva da adesão e das consignações sujeitas à

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Cartão de crédito - Reserva de margem consignável (RMC) – Pretensão da parte autora fundada ausência de transparência da parte apelada ao induzir à contratação de uma modalidade de empréstimo diferente da desejada - Sentença de improcedência - Insurgência da parte autora pretendendo a procedência total da ação - Prova conclusiva da adesão e das consignações sujeitas à "reserva de margem consignável" – Validade do contrato e da cláusula sobre as consignações - Exercício regular de um direito pela parte apelada de dar seguimento às consignações e às cobranças. Recurso conhecido e improvido.